Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724347-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID AGRAVADO: RAMON RAMOS DE FREITAS, GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA CRISTINE VIANA DAVID contra decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por RAMON RAMOS DE FREITAS e GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES, processo n. 0713401-75.2022.8.07.0004, na qual indeferiu a impugnação apresentada, o fazendo com seguintes fundamentos (ID 159777915 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença – petição ID 149457379 - na qual a executada requer: “1) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Exequentes e, em consequência, seja extinto o presente Cumprimento de Sentença; 2) Seja reconhecida a iliquidez do título, o excesso à execução e, ante a ausência dos requisitos necessários à execução do título, seja extinto o presente Cumprimento de Sentença. 3) Subsidiariamente, que os Exequentes sejam intimados para regularizarem a presente ação, e que seja garantido à Executada apresentar a impugnação em momento oportuno com a ação já regular; 4) Também em caráter subsidiário, que seja autorizado o oferecimento de fiança bancária – em apólice a ser gerada e juntada aos autos nos termos determinados pelo Juízo”. Manifestação da parte credora/impugnada – 158111828. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, no que toca à alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes, entendo não assista razão à executada. Com efeito, conforme Sentença e Acórdãos prolatados nos autos da ação de conhecimento no 0702510-34.2018.8.07.0004, em razão da improcedência dos pedidos iniciais, a então parte autora, ora executada, restou definitivamente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios aos advogados que há época representavam os réus, na quantia equivalente à 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, conforme se infere nos IDs 142596887, 142596890, 142596894, 142597496 e 142597500, os advogados substabeleceram aos ora exequentes, sem reserva, os poderes que lhes foram outorgados pelos então requeridos. Nesse cenário, assevero que o substabelecimento sem reserva de poderes transfere ao substabelecido todos os deveres e direitos inerentes ao exercício do mandato, inclusive o de executar os honorários advocatícios. Assim, à executada cumpre apenas efetuar o pagamento da verba honorária em favor dos patronos que atualmente figuram como representantes da parte vencedora não havendo que se falar em ilegitimidade: Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO DE CAUSÍDICOS NA FASE DE CONHECIMENTO. SEM RESERVA DE PODERES. LEGITIMIDADE DO SUBSTABELECIDO PARA PLEITEAR A INTEGRALIDADE DA VERBA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE REPUTAM ESCORREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, na fase de conhecimento, houve substabelecimento sem reserva de poderes entre os advogados, evidencia-se a legitimidade ativa do causídico substabelecido para cobrança da integralidade da verba honorária sucumbencial, à luz do disposto no art. 26 do Estatuto da OAB. 2. Nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, incumbe ao executado declarar o valor que entende devido, quando alegar excesso de execução, sendo que os ora agravantes não apontaram o importe que reputam escorreito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413309, 07026244320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no que toca às demais pretensões agitadas pela executada, entendo incabíveis uma vez que a condenação já restou definitivamente decidida, conforme acima asseverado. Ademais, eventual oferta de caução independe de determinação judicial. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação apresentada pela executada. Junte a parte credora a planilha atualizada.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante narra ter ajuizado ação contra Roberto Miclos Ledo Júnior, a qual foi julgada improcedente, por isso restou condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor atribuído à causa. Defende a tese de que os demandantes, ora agravados, não teriam legitimidade para pleitear a integralidade dos honorários, pois seriam apenas dois dos causídicos que patrocinaram o ex adverso. Aduz que a r. decisão merece reforma, “a uma porque a verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação – não se tratando, ao contrário do que aponta a decisão agravada, de condenação em favor daqueles que patrocinavam a demanda ao tempo da condenação; a duas porque o substabelecimento sem reserva caracteriza apenas a renúncia ao poder de representar a parte em juízo, não implicando em cessão do crédito no que atine aos honorários sucumbenciais, até porque, eventual renúncia não poderia ser presumida e demandaria previsão expressa.” Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao efeito suspensivo, ao argumento de que poderá sofrer constrição judicial de verbas honorários, ainda objeto de discussão sobre a sua regular titularidade. Requer, ao final, o efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para ser acolhida a impugnação. Preparo no ID 48046566. É o breve relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que não estaria demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O advogado para quem o mandato foi substabelecido sem reserva passa a atuar no processo, de modo que o substabelecente, muito embora pleitear a satisfação de eventual crédito de sua titularidade pelo trabalho realizado até o substabelecimento, isso deve ser objeto de demanda própria. Em suma, eventual discussão acerca do valor dos honorários que tocará a cada profissional (substabelecente e substabelecido) deve ser discutida por eles em demanda autônoma. Assim, atua legitimamente, desde o substabelecimento sem reserva, no interesse da parte exequente, o advogado contemplado no substabelecimento do mandato, o qual pode buscar o recebimento dos honorários de sucumbência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante. 2. Não obstante, o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo perseguir em processo autônomo, de sua iniciativa, a cobrança da respectiva verba pelos serviços por ele efetivamente prestados na defesa dos interesses do outorgante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362770, 07104956120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TITULAR. ATUAL PATRONO. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao que se depreende do artigo 26 da Lei 8.906/94, se substabelecido sem reserva de poderes, poderá o novo patrono cobrar os honorários advocatícios, salvo se de forma diversa tiverem estabelecido os causídicos. Precedentes 2. Identificados o substabelecimento sem reservas e havendo o requerimento de processamento de RPV referente aos honorários advocatícios, o atual patrono faz jus ao recebimento das verbas. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1315605, 07445151520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VENCIDO. DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. PATRONOS DA PARTE VENCEDORA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEFLAGRAÇÃO PELA NOVA PATRONA. LEGITIMIDADE. OUTORGA SEM RESERVAS. DESVINCULAÇÃO DOS SUBSTABELECENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSMISSÃO DA VERBA. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA (EOAB, ART. 26). ARGUIÇÃO ADVINDA DO DEVEDOR. DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o previsto no art. 26 do Estatuto da Advocacia, somente em caso de substabelecimento com reserva de poderes é que deve haver ajuste de honorários entre substabelecido e substabelecente, pois, segundo a literalidade do preceptivo, o "advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento", não se aplicando essa regulação, destarte, à situação de substabelecimento de poderes sem reservas. 2. Se o legislador especial ressalvara que somente na situação de substabelecimento com reservas é que o advogado substabelecido não pode cobrar honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente, a contrário senso, em se tratando de substabelecimento sem reservas, implicando o integral desligamento daquele que o outorgara do patrocínio e do processo, está o substabelecido legitimado a perseguir a verba de sucumbência, independentemente da apreensão dos serviços que efetivamente executara até a germinação do crédito dela derivado. 3. Estando a advogada substabelecida, sem reserva de poderes, legitimada a aviar pretensão executória pertinente a honorários de sucumbência, independentemente da interseção ou anuência do advogado que lhe confiara a outorga, sem reserva de poderes, ao devedor da verba não é lícito nem permitido interceder, sob o prisma da alegação de ilegitimidade, no relacionamento eventualmente subjacentemente estabelecido entre substabelecida e substabelente, pois a legitimação da nova patrona deriva de prescrição legislativa e os acertos subjacentes pertinente aos honorários não dizem respeito ao obrigado por não lhe ser lícito pretender defender direito de terceiro em nome próprio (CPC, art. 18). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202026, 07110626320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO ADESIVO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. VERBA DE TITULARIDADE DO ADVOGADO ATUAL. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC). 2. Em se tratando de extinção do feito sem resolução do mérito, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, devendo ser observado o preceituado no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, ou seja, entre os patamares de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da causa. 3. Ocorrendo o substabelecimento sem reservas no curso do processo, a titularidade dos honorários de sucumbência cabe ao advogado atual. 4. Apelo principal provido. Apelo adesivo não provido. (Acórdão 1176208, 00947414820098070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não verifico à presença de requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, por isso, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator